Tribunal: TJSP
Processo: 0013777-51.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Receptação – Dolo decorrente das circunstâncias – Suficiência de provas – Condenação mantida.
Uso de documento falso – Não exibição – Atipicidade – Absolvição.
Penas-base da receptação fixadas nos mínimos legais – Regime aberto.
Substituição – Restrição a única sanção alternativa.
Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Inviabilidade – Conduta

Ementa:
Receptação – Dolo decorrente das circunstâncias – Suficiência de provas – Condenação mantida.
Uso de documento falso – Não exibição – Atipicidade – Absolvição.
Penas-base da receptação fixadas nos mínimos legais – Regime aberto.
Substituição – Restrição a única sanção alternativa.
Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Inviabilidade – Conduta criminosa habitual – Presunção de inocência – Não violação – Entendimento já pacificado no tocante ao art. 89 da Lei 9.099/95.
Parcial provimento ao recurso.